Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710924-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINE TEODORO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO DECISÃO 1. A autora agrava (id 57089161) da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0707447-86.2024.8.07.0001 - id 188457599) declinatória da competência para a Justiça de Santa Catarina por reputar que houve escolha aleatória de foro e que ela é domiciliada em Blumenau, onde a agravada tem agência. Alega ofensa ao STJ 33 e TJDFT 23, cujos enunciados proíbem que o juiz declare de ofício a incompetência relativa, ainda mais em demanda ajuizada por consumidor, como no caso. Sustenta que pode propor a demanda no foro do seu domicílio ou no da ré, tendo optado por este, local em que situada a sede da agravada, que, ademais, favorece a rápida solução da lide. Requer a gratuidade da justiça e o efeito suspensivo ao recurso. 2. Tendo em vista os documentos juntados com a inicial defiro a gratuidade de justiça à agravante, limitada, contudo, ao presente recurso, sem prejuízo de eventual extensão pelo Juízo a quo que ainda não decidiu sobre a matéria. Trata-se de demanda declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer contra a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, objetivando abstenção de cobrança de dívidas e exclusão de registro da agravante no Serasa Limpa Nome. A agravante, com domicílio na Rua Arnold Hemmer, 2.632, Badenfurt, Blumenau/SC, indicou na inicial que a agravada é domiciliada em Brasília, sito no “SEPN, 508 BLOCO C, 2o Andar, Parte B, Bairro Asa Norte, (...),CEP: 70.740-543” . Assim, em princípio, trata-se de competência territorial, no caso, relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33 -, ainda quando o autor da demanda seja consumidor (TJDFT 23) A distribuição firma a competência e previne o juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65). A propósito da competência relativa, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. No caso, a declinatoria fori se deu ex officio. Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade dos autos serem, a qualquer momento, remetidos à Justiça Catarinense, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em decorrência de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Posto isso, defiro a liminar para suspender a decisão agravada, devendo os autos permanecer no Juízo a quo até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator